Tribunal: STF
Processo: RHC 65805
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-26
Data de publicação: 1988-02-26

Ementa:
- HABEAS CORPUS VISANDO A IMPEDIR A PRISÃO DO PACIENTE (1) E O
FICHAMENTO CRIMINAL DE SEU FILHO, IGUALMENTE ACUSADO DO MESMO
DELITO (2), BEM COMO AO TRANCAMENTO DO INQUERITO POLICIAL
INSTAURADO (3). ORDEM CONCEDIDA NO TRIBUNAL 'A QUO' APENAS PARA
RESGUARDAR A LIBERDADE DO ORA RECORRENTE.
RECURSO DE HABEAS CORPUS QUE BUSCA ATENDIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DO INQUERITO POLICIAL, EIS QUE A
CONDUTA, EM TESE, CONFIGURA PRATICA DE CRIME. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
(SÚMULA 568).
FIANCA ARBITRADA PARA A SOLTURA DO FILHO DO RECORRENTE. CRIME A
QUE A LEI COMINA PENA DE DETENÇÃO: INEXIGIBILIDADE DA FIANCA,
INOCORRENTES OS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 313, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFICIO, NO PARTICULAR.
RHC IMPROVIDO; TODAVIA, CONCEDIDO DE OFICIO O 'WRIT' AO SR. YANNO
CHRISTOPHE DENIZEAU, PARA O FIM DE TORNAR INSUBSISTENTE A FIANCA
ARBITRADA, DEVOLVENDO-SE-LHE O VALOR RESPECTIVO.